Tribunal: TJBA
Processo: 8057350-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057350-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DE ALCANTARA SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexistente débito no valor de R$ 2.693,55 e determinar a exclusão da negativação, afastando, contudo, a indenização por danos morais. A parte autora sustenta que a inscrição indevida enseja dano moral presumido e impugna a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a inscrição indevida em cadastro restritivo gera direito à indenização por danos morais, mesmo diante da existência de inscrições anteriores legítimas; e (ii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em regra, configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo.
4.
Contudo, a existência de inscrições preexistentes legítimas afasta o dever de indenizar, conforme orientação consolidada na Súmula 385 do STJ.

5.
No caso, restou comprovado que a autora possuía registros anteriores de inadimplência à época da negativação impugnada, não infirmados quanto à sua legitimidade.

6.
Assim, embora reconhecida a irregularidade da inscrição discutida, não há dano moral indenizável.
7.
Quanto aos honorários advocatícios, o Tema 1076/STJ veda a fixação por equidade apenas quando elevados os valores da condenação ou do proveito econômico.

8.
Na hipótese, o proveito econômico foi predominantemente declaratório, sem condenação pecuniária relevante, o que autoriza a fixação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9.
Mantém-se, portanto, a sentença em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de posterior negativação indevida.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de natureza predominantemente declaratória.”

Vistos, relatados e discutidos os autos
do recurso de
Apelação Cível n°
8057350-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ANDREIA DE ALCANTARA SILVA,
e como, Apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça